Tribunal: TJDFT
Processo: 0709717-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0709717-08.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: L. A. A. B., P. A. A. B. REPRESENTANTE LEGAL: FABIO MONTEIRO BARBOSA DESPACHO DESPACHO Tendo em vista que os apelados são menores absolutamente incapazes, justifica-se a prévia oitiva do Ministério Público. Assim, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para, caso julgue oportuno, emita seu valioso parecer. Após, retornem-me conclusos para exame do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília,23 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator